Tribunal: TJDFT
Processo: 0722766-73.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ART. 27, DA LEI No 11.697/08. PREVISÃO TAXATIVA. GUARDA DE ANIMAL DE ESTIMAÇÃO. ART. 82, DO CC. PRETENSÃO DE NATUREZA EXCLUSIVAMENTE CÍVEL.
1. A competência das Varas de Família encontra-se definida, de forma taxativa, no art. 27, da Lei no 11.697/08 – Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal.
2. Segundo o art. 82, do CC, os animais de estimação são classificados na categoria bem móveis, tidos como semoventes. Logo, as questões relacionadas à sua guarda devem ser apreciadas pelas Varas Cíveis.
3. Declarado competente o Juízo suscitante, o da 2a Vara Cível de Samambaia.